Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737166-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBIA DA SILVA FELIX ALENCAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rubia da Silva Felix Alencar postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar, pois apesar de ter uma renda mensal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), possui despesas mensais que somadas chegam ao valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), como demonstrado pela planilha de gastos e os demais documentação colacionada aos autos. Acrescenta que sua renda mensal líquida não supera a média de dez (10) salários mínimos e que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de garantir a gratuidade de justiça às pessoas que percebam renda mensal inferior a dez (10) salários mínimos, caso requeiram esse direito, colacionando julgados nesse sentido. Argumenta que, para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário o caráter de miserabilidade. Aduz que os argumentos apresentados neste recurso demonstram a verossimilhança das suas alegações e que eventual manutenção da decisão pode acarretar o injusto cancelamento e arquivamento do processo. Pede liminarmente os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam a agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que o autor tem renda bruta anual de R$ 196.156,71 (cento e noventa e seis e cento e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) - ID no 30867383. Possui gastos referentes a empréstimos (IDs. no 30867391 e no 30867392), prestação da casa, condomínio, despesas com plano de saúde no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Além de despesas de luz, água, telefone, internet, TV a cabo e pagamento dos cartões de crédito (IDs. no 30867386, no 30867388, no 30867387, no 30867389, no 30868409, no 30867393, no 30867394, no 30867395, no 30867396, no 30867397, no 30867398, no 30867399, no 30867400, no 30867401, no 30867402, no 30867403, no 30867404, no 30867405, no 30867406, no 30867407 e no 30867408). Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aqueles que não dispõem de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estejam ou não sob o patrocínio da Defensoria Pública, têm direito à gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. II. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, consoante a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950. III. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. IV. Comprometimento circunstancial da renda por endividamento voluntário em princípio não basta à demonstração da hipossuficiência financeira da parte. V. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1349289, 07190847620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a gratuidade requerida ao agravante e o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as recorrentes para efetuar o preparo do presente recurso em cinco dias, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 17:57:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator